Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFOMADA.
1 – Preliminar. Tempestividade. Nulidade de citação. Comparecimento espontâneo. A carta de citação foi recebida por terceiro estranho ao processo, e não há notícia nos autos de que o endereço de destino se trate de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso e de que o mandado foi entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, de forma que não se pode presumir que o réu tenha tomado ciência da citação. Embora a nulidade deva ser decretada de ofício, o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência ou irregularidade do ato, na forma do art. 239, §1o do CPC, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de embargos à execução. Portanto, são tempestivos os embargos à execução opostos.
2 – Interesse de agir. Ausência. O interesse de agir, ou interesse processual, se traduz na necessidade de tutela jurisdicional com vista à proteção de um interesse jurídico e à adequação do tipo de provimento postulado. O executado opôs embargos à execução a fim de que fosse reconhecida a proporcionalidade do valor executado em relação à herança recebida. Contudo, o pedido para delimitar a execução ao quinhão de cada herdeiro fora feito na petição inicial e à causa foi atribuído o valor correto, o que fora observado pelo juízo, de modo que o devedor carece de interesse de agir ante a ausência de necessidade de provimento jurisdicional neste sentido.
3 – Recurso conhecido e provido.
(la)